Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-43.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VÁLIDO. ARMA NÃO APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. FAVORECIMENTO PESSOAL E REAL. DOLO DA RÉ COMPROVADO. DOSIMETRIA DAS PENAS. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório demonstra, de forma harmônica e convergente, a materialidade e autoria do crime de roubo imputado ao réu, confirmadas pelos relatos firmes das vítimas, pelo laudo de comparação facial, pelos registros de vídeo e pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão e o reconhecimento.
2. O reconhecimento fotográfico observou as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outras provas autônomas (Tema Repetitivo n. 1.258/STJ), não sendo causa de nulidade nem elemento isolado da condenação.
3. A majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia quando comprovado o uso por outros meios de prova, especialmente, pela palavra coesa das vítimas, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 2.844.494/TO, 5a Turma, j. 19.8.2025).
4. A autoria atribuída à ré, pelos delitos de favorecimento pessoal e real, está comprovada por vídeos e depoimentos, que evidenciam sua participação consciente na ocultação de objetos roubados e abrigo aos coautores, revelando dolo específico e ciência prévia da ilicitude que envolvia os fatos que acobertou.
5. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
6. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.